Tribunal: TJMT
Processo: 1004434-53.2019.8.11.0006
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO EM NOME DO RECORRIDO. RESTRIÇÃO JUNTO A FORNECEDORES. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS CORRÉS. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RELAÇÃO AS EMPRESAS CORRÉS BASEADA EM PREMISSA EQUIVOCADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando a Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada.
2. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS TODO DIA LTDA postula pela declaração de inexistência do protesto registrado em seu CNPJ.
3. O Recorrido constatou a existência de protestos registrados em seu CPNJ pela empresa Recorrente, tendo se diligenciado junto a Recorrente para compreender a origem dos débitos. Em resposta fora encaminhado ao Recorrido as respectivas notas fiscais, emitidas pelas empresas J. CORREA TRANSPORTES – EMPRESÁRIO INDIVIDUL e BARATEIRO DISTRIBUÍÇÃO DE GÁS E ÁGUA – EIRELI, cobradas pela empresa FMI SECURITIZADORA S/A, ora Recorrente, por meio de cessão de dívida.
4. O Requerente, ora Recorrido, ingressou com a presente actio contra as 03 (três) empresas, motivando o envio as partes Requeridas de carta de citação, contudo as mesmas restaram infrutíferas com relação as empresas J. CORREA TRANSPORTES – EMPRESÁRIO INDIVIDUL e BARATEIRO DISTRIBUÍÇÃO DE GÁS E ÁGUA – EIRELI, motivo pelo qual não compareceram à audiência de tentativa de conciliação (ID 76581549).
5. Na sequência, mesmo sem oportunizar a apresentação da impugnação pelo Autor, ora Recorrido, e desconsiderando a ausência de citação das empresas J. CORREA TRANSPORTES – EMPRESÁRIO INDIVIDUL e BARATEIRO DISTRIBUÍÇÃO DE GÁS E ÁGUA – EIRELI, o juízo de origem extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com relação a referidas empresas.
6. Contudo, o juízo de origem sentenciou baseado em premissa equivocada de que teria concedido o prazo para oportunizar a correção do endereço das empresas J. CORREA TRANSPORTES – EMPRESÁRIO INDIVIDUL e BARATEIRO DISTRIBUÍÇÃO DE GÁS E ÁGUA – EIRELI, porquanto referida diligência não fora efetuada nos autos, e consequentemente não se fez cumprir as premissas processuais.
7. E como cediço, as normas processuais civis devem ser analisadas em consonância com as normas fundamentais estabelecidas na Constituição da República Federativa do Brasil, conforme disposição inserta no art. 1.o, do Código de Processo Civil.
8. A observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa é indispensável para a formação do processo, na medida em que visam assegurar a efetiva participação das partes nos processos e direcionarem os julgadores na formação de sua convicção.
9. Não sendo oportunizado ao Autor, ora Recorrido, a possibilidade de se manifestar quanto a impossibilidade de citação das corrés J. CORREA TRANSPORTES – EMPRESÁRIO INDIVIDUL e BARATEIRO DISTRIBUÍÇÃO DE GÁS E ÁGUA – EIRELI, impõe-se a decretação da nulidade de todos os atos processuais realizados posteriores a contestação apresentada pela empresa FMI SECURITIZADORA S/A, ora Recorrente, em razão da inobservância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
10. Não há se falar em aplicação de multa por litigância de má-fé, porquanto não evidenciado o caráter protelatório do presente recurso.
11. Sentença desconstituída.
12. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004434-53.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS TODO DIA LTDA - CNPJ: 22.486.132/0001-08 (RECORRENTE), MARCIO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 396.490.241-15 (ADVOGADO), ALEX JUNIOR ALVES DA SILVA - CPF: 025.664.951-06 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA GONCALVES - CPF: 688.637.721-34 (RECORRENTE), J CORREA TRANSPORTES - CNPJ: 31.445.556/0001-15 (RECORRIDO), WALTER DOS SANTOS - COMERCIO DE GAS E AGUA - ME - CNPJ: 27.909.946/0001-21 (RECORRIDO), FMI SECURITIZADORA S/A - CNPJ: 20.541.441/0001-08 (RECORRIDO), JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO - CPF: 205.627.808-15 (ADVOGADO), CLAUDIO MAURO HENRIQUE DAOLIO - CPF: 267.185.668-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021